Tribunal: TJSP
Processo: 1007877-23.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS PRATICADAS POR TERCEIROS - PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA COM O AFASTAMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DESCABIMENTO - Falha na prestação de serviços da instituição financeira – Quantidades de operações e respectivos valores que se mostravam incompatíveis com o perfil

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS PRATICADAS POR TERCEIROS - PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA COM O AFASTAMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DESCABIMENTO - Falha na prestação de serviços da instituição financeira – Quantidades de operações e respectivos valores que se mostravam incompatíveis com o perfil da parte autora, mas que acabaram sendo, ainda assim, autorizadas pelo banco requerido, sem qualquer objeção – Prejuízos financeiros da requerente advindos do ocorrido a serem ressarcidos pela instituição financeira demandada (Art. 14, caput, CDC, e Súmula 479 STJ). Sentença mantida, neste tocante – Recurso desprovido, nessa parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS PRATICADAS POR TERCEIROS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO – Indenização fixada em R$ 7.000,00 que se mostra demasiada para compensar os transtornos experimentados pela autora no episódio, razão pela qual necessária a redução do respectivo quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00, quantia condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que não representa enriquecimento - Recurso provido, nessa parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000514659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007877-23.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada JOYCE MIRYAM TONOLLI.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL
DESINANO.
São Paulo, 2 de julho de 2020
WALTER FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007877-23.2018.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 2/8
VOTO No 30.187
APELAÇÃO No: 1007877-23.2018.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO FR. TATUAPÉ 4a VC
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADA: JOYCE MIRYAM TONOLLI
MM. JUIZ: Rubens Pedreiro Lopes
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS PRATICADAS
POR TERCEIROS - PROCEDÊNCIA
PRETENSÃO DE
REFORMA COM O AFASTAMENTO DA INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO - DESCABIMENTO - Falha na prestação de
serviços da instituição financeira Quantidades de operações e
respectivos valores que se mostravam incompatíveis com o perfil
da parte autora, mas que acabaram sendo, ainda assim, autorizadas
pelo banco requerido, sem qualquer objeção
Prejuízos
financeiros da requerente advindos do ocorrido a serem
ressarcidos pela instituição financeira demandada (Art. 14, caput,
CDC, e Súmula 479 STJ). Sentença mantida, neste tocante
Recurso desprovido, nessa parte.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS PRATICADAS
POR TERCEIROS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO

Indenização fixada em R$ 7.000,00 que se mostra demasiada para
compensar os transtornos experimentados pela autora no episódio,
razão pela qual necessária a redução do respectivo quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00, quantia condizente com
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que não
representa enriquecimento - Recurso provido, nessa parte.
Vistos...
Ação
declaratória
de
inexistência
de
débito
cumulada com indenização por dano moral julgada procedente,
ao fundamento de que restou incontroversa a fraude em cartão
de crédito de titularidade da autora, com a cobrança
indevida de valores e realização de transação espúria por
terceiros, em ordem a reconhecer a inexistência dos débitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007877-23.2018.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 3/8
descritos na petição inicial e condenar o banco réu ao
pagamento de indenização por dano moral fixado em R$
7.000,00 (fls. 185/191 e 205/206).
Inconformado, o réu interpõe apelação, defendendo
que as transações impugnadas não apresentaram disparidade
com os gastos habituais da autora e com o limite de crédito
disponível, sendo legítimas as transações realizadas por
meio de sistema seguro do banco, com uso de cartão com chip
e senha pessoal da autora. Sustenta o descabimento da
condenação por dano moral ou a redução do seu valor, uma vez
que se mostra exagerado e resultaria em enriquecimento sem
causa (fls. 195/202).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por dano moral, ao argumento
de que a apelada foi vítima de fraudadores, que realizaram
compras com seu cartão de crédito e utilizaram-se de seus
dados para efetuar transação bancária que foi objeto de
impugnação categórica por parte da autora.
Denota-se,
ainda,
que
a
autora,
ao
tomar
conhecimento das transações indevidas entrou em contato com
a central de atendimento do banco réu, bem como questionou
as cobranças extrajudicialmente perante o Procon (fls. 33/39
dos autos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007877-23.2018.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 4/8
Mesmo assim, referidas cobranças foram lançadas nas
faturas da autora, gerando débitos e questionamentos, sem
que o banco procurasse resolver de forma efetiva a questão.
A utilização dos cartões fornecidos pela instituição financeira por fraudadores, por meio de
aplicativos de terceiros ou mesmo por meio de meios de
cobrança indevidos, sem que possam ser imputados aos
titulares é cada vez mais comum, não sendo seu sistema
infenso a fraudes ou equívocos.
No caso dos autos, como bem concluiu o d.
magistrado da causa que: “(...)Além disso, não é crível que,
com pouquíssimo intervalo de tempo (aproximadamente 2
minutos entre uma e outra transação
fls. 33), a autora
teria gasto valões consideráveis em viagem de taxi e uber,
motivo pelo qual há de prevalecer a versão da autora. É fato
notório que o sistema de cartão e senha é por demais falho e
permite as mais diversas formas de fraude, haja vista o
grande número de ações judiciais tendo por objeto justamente
este tipo de estelionato. A autora afirma não ter fornecido
sua senha aos estelionatários. Portanto a falha é do
prestador de serviços, até prova em contrário deste. As
sucessivas
transações
envolvendo
viagens
por
meio
de
aplicativo em valores significativos não condizem com as
regularmente feitas pela requerente, como é possível se
depreender das faturas às fls. 43 e 46, fato este que
deveria ter chamado a atenção da operadora do cartão de
crédito nesta operação” (fls. 188).
A responsabilidade atribuída ao banco apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007877-23.2018.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 5/8
decorre
da
aplicação
da
Legislação
Consumerista,
que
estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, pelos
danos causados ao consumidor por falha de segurança de seus
produtos e serviços disponibilizados no mercado, decorrente
do risco da própria atividade empresarial.
Aplica-se, pois, o entendimento sedimentado pela
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça através da
Súmula no 479: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”, o que afasta a tese de
defesa de que não houve ato ilícito.
Nesse sentido:
“Direito processual civil. Ação de indenização.
Saques sucessivos em conta corrente. Negativa de
autoria do correntista. Inversão do ônus da prova.
- É plenamente viável a inversão do ônus da prova
(art. 333, II do CPC) na ocorrência de saques
indevidos de contas-correntes, competindo ao banco
(réu da ação de indenização) o ônus de provar os
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito do autor.
- Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos,
a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo
em vista a notoriedade do reconhecimento da
possibilidade de violação do sistema eletrônico de
saque por meio de cartão bancário e/ou senha.
- Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete
ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos
seguros
para
provar
de
forma
inegável
tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007877-23.2018.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 6/8
ocorrência.
Recurso
especial
parcialmente
conhecido, mas não provido”.
(STJ -REsp 727843/SP 3a Turma Rel. Min. Nancy
Andrighi j. 15/12/2005 DJ 01/02/2006, p. 553)
Evidenciando-se a responsabilidade civil do banco
apelante, importa reconhecer a ocorrência de inegável dano
moral, pois os fatos narrados causaram ansiedade e
desassossego à apelada, trazendo-lhe transtorno que supera o
limite do mero aborrecimento, mormente porque as transações
foram categoricamente impugnadas pela autora, seja num
primeiro momento ao entrar em contato com os canais de
atendimento do próprio banco, seja ao depois, quando as
impugnou administrativamente perante o Procon, e por fim,
quando veio a contestá-las judicialmente, de modo que a
cobrança indevida e a realização de transações espúrias por
fraudadores,
causaram
ao
hipossuficiente
situação
que
transborda aos limites do tolerável e da vida cotidiana em
sociedade.
O ato ilícito reconhecido importa em inegável dano
moral “in re ipsa”, ou seja, caracterizado apenas pelo
evento danoso em si, e que prescindiria da prova do dano.
“Hoje não mais se entende estar a responsabilidade
civil, necessariamente, ligada à culpa. Assim,
qualquer pessoa que ponha em funcionamento uma
atividade deverá responder pelos eventos danosos
que esta atividade gerar para os demais indivíduos
independentemente
de
determinar-se,
no
caso
concreto, se o dano é devido à imprudência, à
negligência, a erro de conduta. É notório que os
bancos exercem atividade lucrativa. Devem portanto
assumir
o
risco
dos
danos
advindos
dessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007877-23.2018.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 7/8
atividade. Afinal, a responsabilidade deve recair,
exatamente, sobre aqueles que auferem os cômodos
da atividade.”
(1o TAC-SP; 9a Câmara; Apelação no 748.918-5; rel.
Juiz JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, g.n.).
De rigor, portanto, o reconhecimento da inexigibilidade do débito indicado na petição,
restabelecendo-se a situação patrimonial da autora, ao
evento anterior à cobrança indevida.
Finalmente, passa-se a análise da pretensão do
apelante de redução do valor fixado em primeiro grau para os
danos morais.
Não obstante inexistirem regras objetivas para a
fixação da indenização por danos morais é sabido que o
julgador, ao arbitrá-lo, deve levar em conta a extensão do
dano suportado pela vítima em face do ato lesivo e a
capacidade econômico-financeira do ofensor, de tal sorte que
a condenação possua caráter tanto reparatório, a fim de
amenizar o sofrimento da vítima, assim como punitivo-
pedagógico, visando a desestimular o ofensor a praticar novo
ato ilícito.
Essa fixação, entretanto, encontra limites na
vedação ao enriquecimento sem causa da vítima.
Assim, tendo em conta as peculiaridades do caso
presente, a indenização fixada em primeiro grau, no valor de
R$ 7.000,00, mostra-se exagerada no caso concreto e deve ser
reduzida para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007877-23.2018.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 8/8
que apresenta maior razoabilidade para amenizar os transtornos sofridos pela vítima sem que constitua
enriquecimento sem causa.
Com pequena reforma da r. sentença, a ação é
parcialmente
procedente,
ficando
mantidos
os
ônus
da
sucumbência fixados na sentença, ante o decaimento da
apelada de parte ínfima do pedido.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
reduzir a indenização por dano moral para o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), mantidas as demais disposições
do decisum recorrido, inclusive em relação aos ônus de
sucumbência.
WALTER FONSECA
RELATOR